Tribunal: TJDFT
Processo: 0745300-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745300-37.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: ODERSON ATAIDES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pela G44 BRASIL S.A. contra a sentença que, na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por ODERSON ATAIDES OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça, juntando documentos representativos de constrições judiciais, extratos e encerramento de contas bancárias. É o breve relatório. No instante em que interpôs o recurso, a Apelante não litigava sob o pálio da justiça gratuita, na medida em que o benefício lhe foi indeferido pela decisão de ID 39116276. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil,"o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso". Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após a preclusão da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente à negativa do pleito, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, a Apelante não demonstra qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Ao contrário, os documentos juntados aos autos revelam a existência de patrimônio considerável e de grandes movimentações bancárias, a despeito das constrições e restrições que posteriormente foram verificadas. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo à Apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator